Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. VALIDADE. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual nulidade do ato citatório promovido nos autos do processo de origem.
2. A regra do art. 239 do CPC enuncia que a citação do réu é ato indispensável à validade do processo. Além disso é válida a entrega do mandado de citação, nos condomínios edilícios ou nos “loteamentos com controle de acesso”, a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4o, do CPC).
3. No caso em exame a citação é válida, pois estão satisfeitos os requisitos do ato e consta o respectivo aviso de recebimento assinado.
4. Recurso conhecido e desprovido.